Tribunal: TRF3
Processo: 5032660-97.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
316/575)

5032660-97.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032660-97.2024.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

AGRAVADO: IVANILDA CARDOSO MARTINS FIDELIX, CARLOS ROBERTO MARTINS FIDELIX, PAMELA BIANCA MARTINS FIDELIX

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. A recorrente sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese relativa à incidência da prescrição quinquenal para habilitação de sucessores em execução contra a Fazenda Pública após o falecimento da parte originária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à tese de que o falecimento da parte não interrompe nem suspende o prazo prescricional, que continuaria a correr contra os sucessores, nos termos dos arts. 196 e 199 do Código Civil e da Súmula 150 do STF; e (ii) à alegada necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1254 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, assentando que a suspensão do processo decorrente do falecimento da parte impede a fluência do prazo prescricional até a regularização do polo ativo, nos termos dos arts. 110, 313 e 921, I, do CPC.

Destacou-se, ainda, que o direito dos exequentes somente surgiu com o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 28/09/2020, circunstância que afasta a possibilidade de fluência de prazo prescricional desde o óbito ocorrido em 2005, pois o direito sequer havia sido declarado naquela ocasião.

O acórdão também esclareceu que inexiste prazo legal específico para habilitação de sucessores, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a aplicação analógica das normas que regem a prescrição contra a Fazenda Pública.

Quanto à alegação de omissão relativa ao Tema Repetitivo 1254 do STJ, consignou-se que a ordem de suspensão determinada pela Corte Superior restringe-se aos processos em que haja recurso especial ou agravo em recurso especial interposto, hipótese não verificada no caso concreto.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, verifica-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando apenas a rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A suspensão do processo em razão do falecimento da parte impede a fluência do prazo prescricional até a regularização do polo ativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, 921, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC/2002, arts. 196 e 199.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp 231137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp 482015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003; STJ, EDAGA 489753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.06.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032660-97.2024.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

AGRAVADO: IVANILDA CARDOSO MARTINS FIDELIX, CARLOS ROBERTO MARTINS FIDELIX, PAMELA BIANCA MARTINS FIDELIX

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente por UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR contra decisão do agravo interno interposto em face do decisum que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente.

A Primeira Turma desta E. Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

A recorrente opôs embargos de declaração. Aduz que o acórdão se encontra eivado pelo vício da omissão.

Intimada a parte contrária dos embargos de declaração opostos, para fins do art. 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil/2015, houve manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias mencionadas.

O embargante alega a existência de omissão no decisum embargado.

Aduz que o acórdão foi omisso porque não enfrentou a tese de que o óbito da parte não interrompe nem suspende o prazo prescricional, uma vez que, nos termos dos artigos 196 e 199 do Código Civil, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra seus sucessores.

Sustenta que a suspensão do processo prevista no Código de Processo Civil possui natureza estritamente processual e não tem o condão de afastar as normas de direito material que regem a prescrição contra a Fazenda Pública, conforme o Decreto 20.910/32 e o Decreto-Lei 4.597/42.

Argumenta que a ausência de prazo fixo no texto legal para a habilitação não implica em imprescritibilidade, instituto excepcional que exige previsão constitucional, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

Ressalta que, no caso concreto, o falecimento ocorreu em 2005 e o pedido de habilitação foi formulado apenas em 2023, configurando inércia superior ao lustro prescricional e atraindo a incidência da Súmula 150 do STF.

Aponta a existência de jurisprudência consolidada, inclusive nos Tribunais Regionais Federais da 3a e 5a Regiões, que reconhece o prazo de cinco anos contados do óbito como limite para a habilitação, sob pena de extinção da execução.

Reitera, por fim, o pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1254 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Uma leitura atenta da decisão embargada revela que a fundamentação utilizada é suficiente, refutando a tese de omissão. Destacou-se que a suspensão do processo em decorrência do falecimento da parte, conforme preceituam os artigos 110, 313 e 921, inciso I, do Código de Processo Civil, obsta o transcurso do prazo prescricional até que ocorra a regularização do polo ativo, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executiva ou do direito de habilitação.

O acórdão foi incisivo ao pontuar que o direito dos exequentes apenas nasceu com o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 28/09/2020, data em que o servidor já era falecido, o que torna juridicamente impossível a fluência de prazo prescricional desde o óbito em 2005, uma vez que o direito sequer havia sido declarado naquela oportunidade.

Ademais, a decisão embargada fundamentou-se em orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a inexistência de prazo legal para a habilitação de sucessores, o que afasta a aplicação analógica do Decreto no 20.910/32 ou de súmulas que versem sobre pretensões patrimoniais distintas.

Quanto à alegada omissão sobre o Tema Repetitivo 1254 do STJ, o julgado enfrentou a questão de forma explícita ao reconsiderar a suspensão anteriormente determinada, esclarecendo que a ordem de paralisação da Corte Superior restringe-se a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interpostos, situação que não se amolda ao presente agravo de instrumento.

Por fim, o acórdão consignou que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente cada dispositivo legal invocado quando a motivação adotada é capaz de dirimir a controvérsia, restando a matéria devidamente prequestionada nos termos do artigo 1.025 do CPC/15, o que evidencia o nítido caráter infringente dos embargos, que buscam apenas a rediscussão do mérito por inconformismo da embargante.

Em suma, não assiste razão à embargante. A decisão recorrida foi cristalina.

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recursais.

Sob o pretexto de existência de omissão no julgado pretende, a recorrente, atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie."(EDAGA 489753/RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, "in casu", não ocorreu.

Nessa esteira, destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002. - embargos de declaração rejeitados." (STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados". (TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Observo, por fim, que a embargante laborou com clara atitude protelatória e em manifesto abuso do direito de recorrer, tendo em vista que nos presentes embargos reitera pela terceira vez o que já foi exaustivamente alegado nos recursos anteriores interpostos, quais sejam, apelação e agravo interno.

Diante de tal atitude, é de rigor a aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC/2015, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA - INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO. (...) EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER E A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso manifestamente inadmissível ou infundado, ou, ainda, quando dele se utilizar com intuito evidentemente protelatório, hipóteses em que se legitimará a imposição de.

- A multa a que se refere o art. 557, § 2o, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o abuso processual e o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do improbus litigator.

(STF, AI-AgR - Ag.Reg. no Agravo de Instrumento, Processo: 245004 UF: SC, Relator(a) Min Celso de Mello, DJ 26-11-1999, PP-00102).

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS.

- Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes. MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir o abuso processual e a obstar o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do "improbus litigator". Precedentes.

(AI 249186 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2004, DJ 05-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02171-02 PP-00269).

Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, com fundamento no artigo 1.026, parágrafo 2o, do CPC/2015, condeno o embargante a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. A recorrente sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese relativa à incidência da prescrição quinquenal para habilitação de sucessores em execução contra a Fazenda Pública após o falecimento da parte originária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à tese de que o falecimento da parte não interrompe nem suspende o prazo prescricional, que continuaria a correr contra os sucessores, nos termos dos arts. 196 e 199 do Código Civil e da Súmula 150 do STF; e (ii) à alegada necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1254 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, assentando que a suspensão do processo decorrente do falecimento da parte impede a fluência do prazo prescricional até a regularização do polo ativo, nos termos dos arts. 110, 313 e 921, I, do CPC.

Destacou-se, ainda, que o direito dos exequentes somente surgiu com o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 28/09/2020, circunstância que afasta a possibilidade de fluência de prazo prescricional desde o óbito ocorrido em 2005, pois o direito sequer havia sido declarado naquela ocasião.

O acórdão também esclareceu que inexiste prazo legal específico para habilitação de sucessores, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a aplicação analógica das normas que regem a prescrição contra a Fazenda Pública.

Quanto à alegação de omissão relativa ao Tema Repetitivo 1254 do STJ, consignou-se que a ordem de suspensão determinada pela Corte Superior restringe-se aos processos em que haja recurso especial ou agravo em recurso especial interposto, hipótese não verificada no caso concreto.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, verifica-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando apenas a rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A suspensão do processo em razão do falecimento da parte impede a fluência do prazo prescricional até a regularização do polo ativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, 921, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC/2002, arts. 196 e 199.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp 231137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp 482015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003; STJ, EDAGA 489753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.06.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão